Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728052-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREMILDA PILOTO DA SILVA AGRAVADO: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cremilda Piloto da Silva contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0028282-59.2012.8.07.0001 rejeitou a impugnação à penhora (ID no 132165660). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a penhora teria incidido sobre a restituição do Imposto de Renda e, diante da sua natureza alimentar, se trata de verba protegida pela regra da impenhorabilidade. 3. Aduz que a decisão seria desprovida de fundamentação jurídica adequada e que há nulidade a ser reconhecida, pois consta como exequente pessoa jurídica diversa daquela beneficiária do título de crédito 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade das verbas localizadas em suas contas bancárias, assim como a nulidade suscitada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 38584455 e no 38584456). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto execução no valor atualizado de R$ 10.930,34 (ID no 120718138, pág. 1 dos autos originários). A executada foi regularmente citada em 13 de agosto de 2012 (ID no 62217014, pág. 5) e não se insurgiu quanto à titularidade do crédito exigido (ID no 62217013). 9. Posteriormente, em 1o de junho de 2013 foi solicitada a suspensão do processo em razão do acordo extrajudicial celebrado entre as partes (ID no 62217017). Depois a demanda retomou o seu curso (23/11/2013) diante da notícia de inadimplemento da agravante a partir da 4a prestação do ajuste (ID no 62217024). 10. Nesse cenário, inviável a rediscussão da legitimidade ativa da exequente em sede de impugnação à penhora, diante da preclusão da matéria. Precedente: TJDFT Acórdão no 1429743, 07079577320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à devolução de valores. 12. Por conseguinte, representa crédito que não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais da devedora, o que viabiliza a sua penhora. Precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão no 1261491, 07258992620198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Não há elementos probatórios que indiquem que a penhora comprometerá de algum modo subsistência da agravante, uma vez não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, na medida em que o recurso é embasado no fato de que a constrição teria incidido sobre verbas absolutamente impenhoráveis. 14. Entretanto, essa controvérsia já foi dirimida por precedentes do STJ e também deste Tribunal, no sentido de permitir que, independentemente da natureza do crédito, a penhora seja realizada inclusive sobre verbas salariais, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor (EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 15. A agravante recebe uma remuneração bruta mensal aproximada de R$ 31.320,00 (ID no 127328162) e não há elementos probatórios que demonstrem quais prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação poderá sofrer com a manutenção da constrição sobre a restituição do Imposto de Renda. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso II). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO